Tribunal: TJES
Processo: 0000573-58.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000573-58.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO DE SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E SEQUESTRO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, CP) e sequestro (art. 148, §1º, IV, CP), ambos em continuidade delitiva (art. 69, CP), à pena total de 09 anos de reclusão em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa. A defesa requereu (i) o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sustentando tratar-se de simulacro; e (ii) a reavaliação da dosimetria da pena, com compensação entre atenuante da confissão e a majorante do roubo, além da revisão das circunstâncias judiciais no crime de sequestro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se está caracterizado o uso de arma de fogo real para fins de incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, CP;
(ii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à possibilidade de compensação entre confissão e majorante, e a fundamentação das circunstâncias judiciais negativas no crime de sequestro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de que o artefato era um simulacro não se sustenta, diante dos firmes e coerentes depoimentos das vítimas, corroborados por confissão extrajudicial do réu e relato policial sobre o descarte da arma.
4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão da arma não é imprescindível para aplicação da majorante, desde que haja prova oral idônea.
5. A nota fiscal apresentada pela defesa não identifica o apelante como proprietário do objeto, tampouco demonstra vínculo com os fatos narrados.
6. A compensação entre atenuante da confissão (segunda fase) e majorante do roubo (terceira fase) não encontra amparo no sistema trifásico da pena.
7. A sentença analisou adequadamente as circunstâncias do crime de sequestro, justificando a exasperação da pena-base pela especial reprovabilidade da conduta e pela extrapolação do tipo penal.
8. O regime inicial fechado é o único cabível, considerando a pena aplicada e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000573-58.2024.8.08.047

APELANTE: MAURICIO DE SOUZA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAURICIO DE SOUZA DIAS
contra a r. sentença (Id. 13211457) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º-A, inciso I, e no artigo 148, § 1º, inciso IV, c/c o artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 14962785), a defesa pugna pela reforma da sentença, com os seguintes pleitos: (i) A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que o objeto utilizado era um simulacro ("airsoft") e não uma arma de fogo real; (ii) A revisão da dosimetria da pena, com a compensação da atenuante da confissão com a majorante do emprego de arma e a reanálise das circunstâncias judiciais do crime de sequestro.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (Id. 15445990) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, e a douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (Id. 15560100), opinou em mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

FATO 01:
Consta do inquérito policial em anexo que no dia 10 de novembro de 2024, por volta de 20h, no Residencial Rio Doce, bairro Aviso, nesta
Linhares/ES,
o denunciado MAURÍCIO DE SOUZA DIAS subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente no veículo marca Chevrolet, modelo Prisma Joy 1.0 LS, cor prata, placas de identificação QDP5E70, de propriedade da vítima Sandro Costa de Souza.

Revela o caderno investigativo que na data dos fatos a vítima Sandro Costa de Souza, que é motorista de aplicativo, recebeu uma notificação de corrida com origem na Avenida Governador Santos Neves com destino à Avenida Filogônio Peixoto, bairro Aviso, sendo que no local do embarque o contratante identificou-se como o denunciado Maurício de Souza Dias.

Narra o expediente inquisitorial que ao chegar no local do desembarque o denunciado Maurício de Souza Dias perguntou à vítima se não o levaria ao Residencial Rio Doce, oportunidade em que esta informou que seria adicionado um valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), tendo o mesmo feito uma transferência bancária via pix da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Relatam as peças de informação que ao chegar no trevo de acesso ao Residencial Rio Doce, o denunciado Maurício de Souza Dias pediu para a vítima parar o veículo para ele desembarcar, ocasião em que sacou uma arma de fogo, apontando-a
cabeça da mesma, e anunciou o assalto, falando em tom de ameaça que precisava do veículo.

Notícia o procedimento policial que nesse momento o denunciado Maurício de Souza Dias passou para o banco da frente do automóvel, instante em que a vítima saiu do carro e ele evadiu-se do local com o veículo.

Expõe os autos que posteriormente a vítima compareceu na Delegacia de Polícia, onde foi submetido ao procedimento de identificação de pessoas por fotografias, oportunidade em que reconheceu com absoluta certeza o denunciado Maurício de Souza Dias como sendo o autor do crime.

FATO 02:
Consta do inquérito policial em anexo que no dia 10 de novembro de 2024, no período noturno, no bairro Novo Horizonte,
Linhares/ES
, o denunciado MAURÍCIO DE SOUZA DIAS privou, mediante sequestro, a liberdade da vítima Ana Sara Silva Souza, menor de idade.

Revela o caderno investigativo que após a subtração do veículo, o denunciado Maurício de Souza Dias dirigiu-se à residência da Sra. Rosângela Silva dos Santos, sua ex-namorada, ocasião em que arrombou a porta da cozinha e, utilizando uma arma de fogo, ameaçou a menor Ana Sara Silva Souza, com 16 (dezesseis) anos de idade, obrigando-a a entrar no automóvel e sequestrando-a com destino ao Estado da Bahia.

Relatam as peças de informação que no dia seguinte o denunciado Maurício de Souza Dias passou por um cerco eletrônico em Pedro Canário/ES, sentido São Mateus/ES, motivo pelo qual o COPOM determinou que policiais militares realizassem um patrulhamento, oportunidade em que visualizaram o veículo transitando pela via lateral da BR-101, no bairro Litorâneo, São Mateus/ES, quando realizaram a abordagem e identificaram o denunciado como o condutor do automóvel e a vítima Ana Sara Silva Souza no banco do passageiro.

Narra o expediente inquisitorial que o denunciado Maurício de Souza Dias informou aos agentes militares que sequestrou a vítima Ana Sara Silva Souza e durante o trajeto recebeu uma ligação telefônica da Sra. Rosangela Silva dos Santos, decidindo trazer a vítima de volta, ocasião em que foi preso em flagrante delito.

Noticiam os autos que na esfera policial o denunciado Maurício de Souza Dias confessou a prática dos crimes de roubo e sequestro.

Pois bem.

A materialidade e os indícios de autoria do crime são extraídos dos Boletins Unificados nº 56249258 e nº 56246646, Auto de Apreensão nº 2090.3.38712/2024, Guia de Remoção do Veículo nº 658964,
e os testemunhos prestados na esfera judicial e policial.

1. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa sustenta que a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo deve ser afastada, uma vez que o apelante teria utilizado um simulacro, e não uma arma com potencial lesivo.

Junta, para tanto, uma nota fiscal de aquisição de uma pistola de "airsoft".

Contudo, a tese defensiva não encontra respaldo no robusto conjunto probatório coligido aos autos.

A vítima do crime de roubo, Sandro Costa de Souza, foi categórica ao afirmar, em juízo, que, embora não tenha visualizado o modelo exato da arma, ouviu perfeitamente o som característico do engatilhamento ("manobra do ferrolho") e descreveu o objeto como sendo "toda preta", sem qualquer sinal colorido que pudesse indicar tratar-se de um simulacro.

Da mesma forma, a vítima do sequestro, a adolescente Ana Sara Silva Souza, declarou ter sido rendida "sob a mira de uma arma" e ameaçada de disparo caso tentasse fugir.

A firmeza e a coerência de seus depoimentos conferem especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência, notadamente em crimes cometidos na clandestinidade.

Eis a jurisprudência:

“Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu. Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (STJ - AgRg no HC 711887 / PE, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0394749-1, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 05/06/2023, DJe 09/06/2023).”

Corroborando a palavra das vítimas, o Policial Militar Elizeu dos Santos Muniz relatou que, no momento da abordagem, o próprio réu "confirmou que teria usado uma arma, que foi dispensada em um matagal".

Vale ressaltar que, os depoimentos dos agentes públicos, quando harmônicos com os demais elementos de prova e colhidos em juízo, revestem-se de presunção de veracidade e constituem prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, conforme pacífica jurisprudência.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

Ademais, em seu interrogatório na fase policial, o apelante confessou ter rendido o motorista "utilizando uma arma de fogo (pistola)".

A mudança de versão, apresentada apenas em juízo, soa como mera estratégia para atenuar sua responsabilidade penal, desprovida de qualquer elemento que a sustente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a configuração da majorante, quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova, como os depoimentos testemunhais firmes e coesos.

Eis a jurisprudência:

“Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo e da arma branca para o reconhecimento das causas de aumento previstas no inciso VII, do § 2º, e inciso I, do § 2-A, ambos do artigo 157, do Código Penal, quando demonstrado por outras provas dos autos que os artefatos foram utilizados pelos autores na prática do crime.” (TJDFT - Acórdão 1868700, 0713534-68.2023.8.07.0009, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024).”

No caso, a prova oral é uníssona e inequívoca quanto ao emprego de uma arma real para intimidar as vítimas.

Quanto à nota fiscal apresentada pela defesa, tal documento é imprestável para comprovar a tese defensiva.

Ressalta-se que, a nota não possui nenhum elemento que a vincule ao réu (nome, CPF) e foi juntada extemporaneamente, sem ser submetida ao contraditório.

Além disso, não há prova alguma de que o artefato descrito na nota fiscal seja o mesmo utilizado na empreitada criminosa.

O ônus de provar que se tratava de um simulacro, e não de uma arma de fogo, recaía sobre a defesa (art. 156 do CPP), que dele não se desincumbiu.

Portanto, diante da prova robusta produzida, não há dúvidas sobre o emprego de arma de fogo, devendo ser mantida a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

Em relação ao crime de roubo, alega que a atenuante da confissão deveria ser compensada com a majorante do emprego de arma.

No entanto, este pleito não é possível, pois a atenuante e a causa de aumento de pena incidem em fases distintas do cálculo dosimétrico (segunda e terceira fases, respectivamente), não havendo que se falar em compensação entre elas.

Quanto ao crime de sequestro, a defesa alega que a culpabilidade foi exasperada com base no uso de arma de fogo, o que configuraria
bis in idem
, e que a agravante do motivo fútil não foi arguida pela acusação.

Da análise da sentença, verifica-se que, no crime de sequestro, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

A culpabilidade foi considerada elevada não apenas pelo uso da arma, mas pelo fato de o crime ter sido direcionado a uma adolescente, enquanto as circunstâncias foram negativadas porque o réu levou a vítima para outro estado da federação, extrapolando o tipo penal.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão e a agravante do motivo fútil.

No entanto, de forma benéfica ao réu, entendeu que a atenuante prevalecia sobre a agravante e reduziu a pena, não havendo, portanto, interesse recursal neste ponto.

A dosimetria, portanto, foi realizada de forma fundamentada, observando o sistema trifásico e os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Por fim, mantida a pena total em 09 (nove) anos de reclusão, o regime inicial fechado é o único cabível, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.